Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002081-54.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP Advogado(s): WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: FELIPE MENDONCA MONTENEGRO Advogado(s):FELIPE MENDONCA MONTENEGRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel, determinando a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas e fixação de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou adequadamente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, afastando a ocorrência de caso fortuito ou força maior e fundamentando a responsabilização da parte ré pelo inadimplemento contratual. 4. A alegada contradição não se verifica, por inexistir inconsistência interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado. 5. A interposição dos embargos com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura pretensão de reexame da matéria, o que não se coaduna com a natureza do recurso. 6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, inexistente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao simples reexame da matéria decidida." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8002081-54.2023.8.05.0229, oriundo da comarca de Santo Antonio de Jesus, em que é embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA e embargado FELIPE MENDONÇA MONTENEGRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os Embargos de Declaração, pelas razões a seguir expendidas.